Tribunal: TJES
Processo: 5017272-02.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017272-02.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: ELBER MACHADO BRANDAO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTOS. GOLPE DA FALSA CENTRAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (FORTUITO INTERNO). SÚMULA 479 DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Narra a parte autora, em síntese, que foi contatado por uma suposta funcionária do banco requerido, informando sobre um valor a ser restituído referente a um cartão já existente. Aduz que foi enganado, e confirmou dados com reconhecimento facial, resultando na contratação não autorizada de um empréstimo pessoal, antecipação de parcelas do 13º salário, um pagamento via pix no cartão e a portabilidade de seu benefício para o banco requerido, totalizando um débito de R$21.466,77. Esclarece que do valor creditado, R$8.508,00 foram transferidos para a suposta funcionária, restando R$3.318,43 em sua conta e de sua esposa, que não utilizaram o montante ao perceberem o golpe. Afirma não ter solicitado os serviços e ao tentar solucionar o problema administrativamente, foi orientado a buscar a via judicial, já que a primeira parcela do empréstimo não contratado vencerá em breve. Requer, por conseguinte: (i) a suspensão dos descontos; (ii) seja declarada a nulidade dos contratos; (iii) a restituição em dobro do valor de R$ 1.224,00 referente ao pagamento por cartão pix, além dos pagamentos das demais parcelas vincendas; (iv) a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: RECONSIDERAR a decisão liminar e DETERMINAR que o requerido cesse imediatamente os descontos provenientes do contrato de crédito pessoal nº 1526004578, bem como dos contratos referentes à antecipação do 13º com finais 4552 e 4551, no prazo de 05 dias a contar desta data, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido, limitado ao teto dos juizados; DECLARAR a inexistência dos débitos e do contrato de crédito pessoal nº 1526004578, bem como dos contratos referentes à antecipação do 13º com finais 4552 e 4551; CONDENAR o requerido a restituir à parte autora os valores eventualmente descontados em seu benefício decorrentes dos contratos ora discutidos, até a efetiva cessação dos descontos, devendo o referido valor ser restituído em dobro, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária desde os descontos e juros a contar da citação; CONDENAR o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ; DETERMINAR que a parte autora proceda com a devolução da quantia de R$ 10.602,43 (dez mil seiscentos e dois reais e quarenta e três centavos).

3. Ambas as partes interpuseram recurso inominado. O Banco pugna pela reforma integral da sentença e improcedência dos pedidos sob o argumento de regularidade da contratação. O Autor busca a reforma parcial da sentença, pugnando pela restituição integral dos valores repassados aos terceiros fraudadores.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A decisão de primeiro grau reconheceu, acertadamente, a
falha na prestação do serviço
(art. 14, CDC) por parte da instituição financeira, pois a fraude de terceiro ("golpe da falsa central") em ambiente bancário, que permite contratações e movimentações atípicas, configura
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade. Aplica-se a Súmula 479 do STJ. O Banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade das contratações (art. 373, II, CPC), tampouco demonstrou a segurança adequada de seu sistema, sendo correta a declaração de nulidade e a consequente cessação dos descontos.

6. A
repetição em dobro
é cabível, pois a cobrança de parcelas decorrentes de contratos declarados nulos por falha de segurança do fornecedor viola o princípio da boa-fé objetiva, afastando a tese de engano justificável.

7. O
dano moral
foi devidamente caracterizado, mormente em razão dos descontos indevidos em verba alimentar de pessoa idosa, e o valor de
R$ 9.000,00
se mostra razoável e proporcional.

8. Por fim o autor, busca a reforma do capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de restituição do valor de R$ 1.224,00 (PIX). O Juízo
originário
agiu acertadamente ao afastar a restituição deste valor por entender que "inexistem provas de que o autor tenha sido levado a erro pelo banco" especificamente ao realizar essa transação, distinguindo-a das demais operações de empréstimo e portabilidade que estavam sob análise principal da lide e sistema de segurança do banco. A análise da prova sobre o erro essencial ou o nexo causal específico para esta transação prevalece por seus próprios fundamentos, o entendimento do Juízo de origem quanto à ausência de nexo causal entre a operação e a falha do serviço especificamente relacionada ao PIX de R$ 1.224,00, deve ser mantida.

9. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. Deixo de condenar o Recorrente JOAO ANGELO GOTARDO em custas e honorários, por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)